Tribunal: TJPA
Processo: 0003164-78.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003164-78.2016.8.14.0023

APELANTE: JEFERSON SANTOS LAZARINO, ISAQUE MARTINS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II E V DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – INCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISTOS INDISPENSÁVÉIS PARA ADIMPLEMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I -
Cediço mencionar, por oportuno, que a
conduta típica do crime de roubo seria composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, segundo e verifica na rubrica lateral do
artigo 157 do CP, descrição que viabilizaria a adequação da violência
imprópria, sendo aquela empregada quando o agente reduz, por qualquer meio que não seja violência física ou grave ameaça, a possibilidade de a vítima opor resistência à sua conduta
. In casu,
o condutor do caminhão, se sentiu coagido ao perceber que estava sendo perseguido por um veículo menor, cujo ocupantes sinalizavam com uma lanterna, sendo observado que alguém segurava algo parecido com uma arma. Nesse momento, o condutor do caminhão, em face da ameaça iminente, além da vantagem numérica dos ocupantes do veículo, resolveu ceder parando o caminhão, temendo sofrer um mal maior.
Dessa forma, diante dos argumentos esposados, inviável cogitar-se na desclassificação para o delito de furto.

II -
No tocante a tese defensiva acerca do reconhecimento do arrependimento posterior, só encontraria guarita,
nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu, uma vez que restou demonstrado o emprego da violência;

III -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os recorrentes às penas de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (ID 14991303),
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 29 do CPB.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

JEFERSON SANTOS LAZARINO e ISAQUE MARTINS PEREIRA, condenados às penas de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (ID 14991303),
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 29 do CPB, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Irituia/PA.

A defesa dos apelantes asseverou (ID
14991305), pela desclassificação para o crime de furto, bem como fosse aplicado a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
14991310),
pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
15458279
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JEFERSON SANTOS LAZARINO e ISAQUE MARTINS PEREIRA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Irituia/PA.

Narra a inicial acusatória que
ROGÉRIO NASCIMENTO FERREIRA, ISAQUE MARTINS PEREIRA, JEFERSON SANTOS LAZARINO e uma pessoa que não foi identificada no curso das investigações com alcunha “Wesley” ou “Rodrigo”, residentes no município de Tailândia, de posse de informações privilegiadas e em comum acordo, praticaram o crime de roubo dos ocupantes de um caminhão pertencente à Empresa Expresso Taveira, a serviço dos Correios. Prossegue relatando que no dia 23/05/2016, o caminhão pertencente à empresa Taveira, a serviço dos Correios (Sedex), deixou o Município de Belém com destino ao Município de Marabá. Ocorre que no mesmo dia, por volta de 17h, os denunciados saíram de Tailândia em um veículo marca ÁGILE, sendo conduzido e de propriedade de “Wesley ou Rodrigo” e ficaram em uma espreita em um ramal da BR-010, entre os Municípios de Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, rota do caminhão a ser roubado. Em seguida, por volta de 00hs, quando o caminhão da empresa Expresso Taveira trafegava pela Rodovia BR 010, entre os Municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá, foi abordado pelos réus que anunciaram o ilícito de roubo. O condutor do caminhão, o Sr. ELIENAI LISBOA DOS SANTOS seguiu a orientação dos réus e ao trafegar no Município de Irituia, percebeu que um quinto comparsa dos denunciados sinalizava com uma lanterna às margens da Rodovia. Em seguida, o condutor do caminhão recebeu ordens para que entrasse em um ramal e assim procedeu. Dando continuidade, os réus arrombaram o baú do caminhão e subtraíram o carregamento de aparelhos de telefone celular e colocaram no interior do veículo tipo ÁGILE. A Polícia Miliar chegou ao local e os acusados empreenderam fuga abandonando no local o veículo utilizado na empreitada criminosa. A guarnição militar continuou com as buscas na região e na manhã do dia seguinte, alertada por terceiros, conseguiu localizar e efetuar a prisão dos réus quando estavam no interior de uma van tentando empreender fuga.

Devidamente processados,
JEFERSON SANTOS LAZARINO e ISAQUE MARTINS PEREIRA, foram julgados e ao final condenados às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (ID 14991303), à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 29 do CPB. Irresignados, manejaram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

Cediço reportar, que
ROGERIO NASCIMENTO FERREIRA foi devidamente intimado da decisão condenatória via edital, sendo observado o trânsito em julgado da sentença penal (ID 14991336).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a materialidade delitiva restou consubstanciada através do BO (ID 14991269 - Pág. 6); pelo Auto de Prisão em flagrante Delito (ID 14991269 - Pág. 7); Certidão De ocorrência da polícia federal (ID 14991270 - Pág. 4); Termo de entrega (ID 14991273 - Pág. 2) DE UM NOTBOOK MARCA DELL INSP 5 SÉRIES, COM CABO ALIMENTADOR DE NERGIA, NF 76867 E UM PAR DE BOTAS PVC N° 37 e pelo Relatório da Autoridade policial (ID 14991275 - Pág. 5).No tocante a autoria, as provas orais constantes do acervo indicaram o protagonismo dos recorrente no delito em evidencia, como se pode observar pelas declarações do condutor da carreta
ELIENAI LISBOA DOS SANTOS, declarou:

Que, não conhece os réus; que era o condutor da carreta da Expresso Taveira; que trafegava por volta de 01 hora da madrugada, Passando Santa Maria; que observou um veículo sinalizando com uma lanterna; e alguém com algo que parecia uma arma; que dois meliantes entraram no veículo, um ficou no banco do passageiro e outro no banco de trás; que após passar a ponte de São Miguel os meliantes disseram que se ele visse um a luz de lanterna era para ele entrar nesse local; que após ver a luz entrou em um ramal; que os meliantes pediram para parar o veículo e ficar quieto; que avisou aos mesmo que o rastreamento seria acionado para ele não acharam que ele poderia ter avisado alguém; que ficou no interior do carro, enquanto os meliantes subtraiam os bens do caminhão; que ouviu barulho de carro e a polícia chegando ; que se identificou aos policiais; que percebeu que tinha um ÁGILE; que os meliantes fugiram; que foi orientado a continuar a viagem e ir em Marabá até a Policia Federal; QUE a empresa não disse o que levaram; que tinha outro carro além do ÁGILE; que não é capaz de reconhecer os criminosos.

Por ocasião do interrogatório os recorrentes ISAQUE MARTINS PEREIRA e
JEFERSON SANTOS LAZARINO, estes confessaram que participaram do evento delituoso. Nesses termos, restou incontroverso, nesse sentido, a autoria e a materialidade delitiva.

DAS TESES DEFESIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Cediço mencionar, por oportuno, que a
conduta típica do crime de roubo seria composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, segundo e verifica na rubrica lateral do
artigo 157 do CP, descrição que viabilizaria a adequação da violência
imprópria, sendo aquela empregada quando o agente reduz, por qualquer meio que não seja violência física ou grave ameaça, a possibilidade de a vítima opor resistência à sua conduta
.

Com efeito, extraem-se dos autos que o condutor do caminhão, se sentiu coagido ao perceber que estava sendo perseguido por um veículo menor, cujo ocupantes sinalizavam com uma lanterna, sendo observado que alguém segurava algo parecido com uma arma. Nesse momento, o condutor do caminhão, em face da ameaça iminente, além da vantagem numérica dos ocupantes do veículo, resolveu ceder parando o caminhão, temendo sofrer um mal maior:

PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 2 A prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos e os testemunhos colhidos em Juízo, especialmente o reconhecimento formal do réu pela vítima, justificam a condenação. Não cabe reclassificar a conduta de roubo para furto quando a grave ameaça está provada nos autos, configurando-se com o tom ameaçador durante a abordagem da vítima e pela vantagem numérica dos agentes, suficiente para infundir o temor e evitar a reação. (...) (Acórdão n.988554, 20161010015946APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, publicado no DJE: 27/01/2017.

Nesse cenário, incontroverso que as manobras dos recorrentes para intimidar o condutor do caminhão, foram bastante para
reduzir qualquer possibilidade de resistência, fazendo com que o motorista parasse o caminhão, e permitisse a subtração da carga que conduzia. Dessa forma, diante dos argumentos esposados, inviável cogitar-se na desclassificação para o delito de furto.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ARREPENDIMENTO POSTERIOR)

Na espécie, a
causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior, segundo as regras do art. 16 do Código Penal, requer o preenchimento de alguns requisitos indispensáveis, ou seja, que o delito fosse praticado sem violência ou grave ameaça, além da restituição integral da coisa, seja feita por ato voluntário dos recorrentes e antes do recebimento da denúncia. Todavia, extraiu-se do acervo processual que a devolução da res, não teria ocorrido de maneira voluntária, pelo fato dos apelantes ao efetuarem a transferência da carga para o veículo menor, notaram que um outro veículo se aproximava, então empreenderam fuga do local, ou seja, não restou evidenciado, nem a reparação do dano, tampouco a restituição da coisa por ato voluntário dos recorrentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. I – (...) II (...) III - Não há que se falar em arrependimento posterior quando o bem somente foi devolvido porque terceiras pessoas perseguiram o réu e uma delas encontrou o celular escondido próximo a um veículo não podendo se falar em ato voluntário. (art. 16 do CP). IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07051507820218070012 1749293, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Com efeito, necessário observar que a violência, corolário do crime de roubo, restou cabalmente evidenciada no tópico anterior, requisito que fulmina a tese defensiva esposada.

Dessa forma, diante das razões retromencionadas,
incabível operar-se a aplicação da causa de redução de pena do arrependimento posterior.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JEFERSON SANTOS LAZARINO e ISAQUE MARTINS PEREIRA, condenados às penas de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (ID 14991303),
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 29 do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024